Tribunal: TJDFT
Processo: 0742062-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DEDUÇÃO DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. INCABÍVEL. INOVAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há qualquer omissão no acórdão, tendo em vista que houve fundamentação clara e coerente ao se concluir que que a dedução da parcela de contribuição extraordinária e da taxa administrativa se trata de matéria que não foi suscitada durante a fase de conhecimento, estando, portanto, preclusa a discussão.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CRFB/88, art. art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.